Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721296-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à reclamante quanto à manifestação de ID 74358519 apresentada pelo Banco de Brasília – BRB. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora